Tribunal: TJMT
Processo: 1015864-44.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015864-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Litigância de Má-Fé, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (EMBARGANTE), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (EMBARGADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (EMBARGADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (EMBARGADO), JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (EMBARGADO), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (EMBARGADO), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (EMBARGADO), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (EMBARGADO), VICTOR POZZI JANTALIA - CPF: 267.029.928-82 (EMBARGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015864-44.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Rockenbach Holding S/A.

Agravados:
Alziro Pozzi Filho e Outros.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MATÉRIA NÃO APRESENTADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -

CANCELAMENTO/BAIXA DO APONTAMENTO DOS PROTESTOS – BEM IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS SUFICIENTE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, a matéria atinente à aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da suposta conduta atentatória à dignidade da justiça pelos executados, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos, que não foram analisados pelo magistrado a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Ante a existência de bem imóvel penhorado nos autos, em valor suficiente para a satisfação do crédito exequendo, não vislumbro prejuízo à manutenção da decisão que determinou o cancelamento/baixa do apontamento dos protestos existentes em desfavor dos devedores.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015864-44.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Rockenbach Holding S/A.

Agravados:
Alziro Pozzi Filho e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rockenbach Holding S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de Alziro Pozzi Filho e Outros, deferiu o cancelamento/baixa do apontamento dos protestos sob o fundamento de que o imóvel penhorado nos autos seria suficiente para a quitação de todo o débito.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que o argumento de que o imóvel levado a leilão será suficiente para a quitação do débito, não é causa para a suspensão dos protestos, porque tanto o protesto quanto a penhora do imóvel são meios para atingir o fim da execução, que é o recebimento do crédito devido (reconhecido em sentença).

Afirma que tanto o meio direto, de sub-rogação, quanto o meio indireto, de natureza coercitiva, podem e devem ser usados conjuntamente para assegurar o cumprimento da sentença exequenda e que
in casu
, ao impedir o protesto, o Juízo da execução está assegurando o descumprimento da ordem judicial e colaborando com a conduta protelatória dos executados.

Segue sustentando a necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da conduta atentatória à dignidade da justiça pelos executados, pois se opõe maliciosamente à execução e resiste injustificadamente às ordens judiciais, protelando indevidamente o feito.

Não houve pedido de antecipação de tutela recursal.

As informações foram prestadas (Id. 251262).

Os agravados Irani Pozzi Jantalia e Victor Pozzi Jantalia, apresentaram contraminuta no id. 224549190, suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, posto que a decisão recorrida não aprecia as questões suscitadas em recurso – violação ao princípio da devolutividade e do segundo grau de jurisdição - supressão de instância – inteligência dos arts. 932, III e 1.016, III, ambos do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Os demais agravados Alziro Pozzi Filho e outros, apresentaram contraminuta no id. 225060199, sustentando os mesmos termos dos agravados anteriores.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1015864-44.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Rockenbach Holding S/A.

Agravados:
Alziro Pozzi Filho e Outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Rockenbach Holding S/A
ajuizou cumprimento de sentença contra
Alziro Pozzi Filho e Outros, de processo originário que tramita desde 2002.

Extrai-se da decisão ora agravada, que o Magistrado de origem, atendendo o pedido dos executados de id n. 153317899 e 153426222, designou audiência de conciliação, conforme se vê no id. 154068455 (autos de origem), conduzindo-a por 3 horas e 30 minutos, contudo, restou inexitosa.

Diante disso, na decisão agravada,
a fim de dar o regular prosseguimento do feito,
determinou
a venda judicial de bens do devedor para satisfação do crédito exequendo
, bem como
determinou o cancelamento/baixa do apontamento dos protestos existentes em desfavor dos devedores, à exemplo dos indicados ao id n. 153317908, 153317909 e 155615347, sob o argumento de que o valor indicado do bem, mostra-se em tese suficiente para a satisfação do crédito exequendo.

Contra essa decisão insurge-se a agravante sustentando o equívoco do Juízo de origem, ao argumento de que, o fato do imóvel levado a leilão ser suficiente para a quitação do débito não é causa para a suspensão dos protestos, porque tanto o protesto quanto a penhora do imóvel são meios para atingir o fim da execução, que é o recebimento do crédito devido (reconhecido em sentença).

Afirma que tanto o meio direto, de sub-rogação, quanto o meio indireto, de natureza coercitiva, podem e devem ser usados conjuntamente para assegurar o cumprimento da sentença exequenda e que
in casu
, ao impedir o protesto, o Juízo da execução está assegurando o descumprimento da ordem judicial e colaborando com a conduta protelatória dos executados.

Segue sustentando a necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da conduta atentatória à dignidade da justiça pelos executados, pois se opõe maliciosamente à execução e resiste injustificadamente às ordens judiciais, protelando indevidamente o feito.

Pois bem.
É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Assim, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que a matéria arguida pela agravante
acerca da
necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da suposta conduta atentatória à dignidade da justiça pelos executados
,
não pode ser conhecida
neste momento processual, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“REVISIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO ECONÔMICO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 42.823/2014, 5ª Câm. Cível, minha relatoria, j. 09.07.2014 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI nº 19.454/2011, 2ª Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– grifei).

Superada essa questão, passo à analise do pleito de reforma da decisão que
determinou o cancelamento/baixa do apontamento dos protestos existentes nos autos em desfavor dos devedores.

In casu
, em que pese os argumentos vertidos pela agravante, entendo que a decisão agravada merece ser mantida, diante da ausência de prejuízo a exequente, posto que, como bem assinalado pelo Magistrado de origem, “
o bem imóvel penhorado nos autos é suficiente para a satisfação do crédito exequendo”
(id. 218866155 - Pág. 3).

Cumpre ressaltar, que a penhora do imóvel foi atribuída à integralidade da Fazenda São Jorge, que por sua vez é composta por quatro diferentes matrículas e está avaliada no valor de R$ 378.000.000,00 (trezentos e setenta e oito milhões de reais).

Ademais, a exequente concordou com a avaliação do imóvel penhorado, nos termos indicados pelos executados, a qual foi homologada pelo juízo deprecado no id. 127815886 – pg. 35 (autos de origem).

A vista disso, tenho que o valor indicado do bem mostra-se em tese suficiente para a satisfação do crédito exequendo, razão pela qual não merece reforma a decisão que deferiu o pedido dos executados, e determinou o cancelamento/baixa do apontamento dos protestos registrado em desfavor dos devedores, à exemplo dos indicados ao id. 153317908, 153317909 e 155615347.

Destarte, verifico que já foi determinada a venda do bem penhorado através de leilão, a fim de satisfazer o credito da agravante e por fim à lide que se arrasta por longos anos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço em parte do recurso
e, nesta parte, lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024